Tribunal: TJMT
Processo: 1046820-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046820-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA AGUILA PINHAL - CPF: 980.170.981-20 (APELANTE), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), U. A. P. D. S. - CPF: 122.809.811-57 (APELANTE), LUIZ PINHAL - CPF: 208.074.069-53 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAROLINA AGUILA PINHAL - CPF: 980.170.981-20 (APELADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), U. A. P. D. S. - CPF: 122.809.811-57 (APELADO), LUIZ PINHAL - CPF: 208.074.069-53 (APELADO), CAROLINA AGUILA PINHAL - CPF: 980.170.981-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO COMO DEPENDENTE DE BENEFICIÁRIA QUE JÁ É DEPENDENTE DO TITULAR.
RECUSA
INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para inclusão de recém-nascido portador de Síndrome de Down e cardiopatia congênita no plano de saúde como dependente de sua mãe, que por sua vez é dependente do avô, titular do plano coletivo por adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a negativa da operadora em incluir recém-nascido no plano de saúde como dependente de sua mãe, que por sua vez é dependente do titular; (
ii
) estabelecer se tal negativa configura dano moral indenizável, considerando a condição de saúde do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, III, alínea "b" da Lei 9.656/98 assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento.

O termo "consumidor" empregado na lei abrange tanto o titular quanto o dependente do plano de saúde, possibilitando a inscrição não só do filho do titular, mas também do filho do dependente (neto do titular) no plano de saúde.

O art. 21, II e III da RN-ANS no 465/2021 expressamente prevê a assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros
30
dias após o parto, bem como sua inscrição isenta de carências.

A limitação contratual que impede a inclusão de netos como dependentes contraria norma legal expressa, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde por força da Súmula 608 do STJ.

A negativa indevida de inclusão do recém-nascido no plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, pois decorreu de interpretação contratual, ainda que equivocada.

A tutela de urgência deferida no início do processo garantiu a inclusão do menor no plano de saúde e o acesso aos tratamentos necessários, não havendo comprovação de efetivo prejuízo à saúde do recém-nascido ou situação de desamparo que justifique a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É assegurada a inclusão de recém-nascido no plano de saúde como dependente de sua mãe, ainda que esta já seja dependente do titular, nos termos do art. 12, III, "b" da Lei 9.656/98 e do art. 21, II e III da RN-ANS no 465/2021.

A negativa indevida de inclusão de recém-nascido em plano de saúde, quando prontamente corrigida por tutela de urgência, não configura, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1046820-17.2024.8.11.0041

CAROLINA AGUILA PINHAL X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por
ambas as partes com o fito de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais
movida por
LUIZ PINHAL, CAROLINA AGUILA PINHAL e URIEL AGUILA PINHAL DA SILVEIRA (representado por sua genitora)
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
, para
confirm
ar
a tutela de urgência
e
determina
r
que a ré inclu
a
o menor Uriel como dependente de sua mãe Carolina no plano de saúde em que é beneficiária e dependente de Luiz Pinhal, sem carências.
Ainda, distribuiu a
sucumbência
entre as
partes,
na proporção de 50% para cada,
e fixou
honorários advocatícios
e
m 10% sobre o valor da caus
a.

Em suas razões recursais, os autores alegam que o fundamento do pedido de danos morais não decorreu de descumprimento contratual, mas sim de violação direta a normas legais cogentes, especificamente o art. 12, III, alínea "b" da Lei 9.656/98, o art. 5o da Resolução no 557/2022 da ANS e o art. 21, II e III da RN-ANS no 465/2021.

Sustentam que o dano moral é agravado pela condição clínica do recém-nascido, portador de Síndrome de Down e cardiopatia congênita, o que demanda acompanhamento médico contínuo e especializado.

Argumentam que a negativa de inclusão no plano de saúde expôs a criança a risco concreto de desassistência médica, causando angústia e prejuízo psíquico e emocional aos autores.

Invocam a proteção constitucional reforçada à criança, à saúde e à pessoa com deficiência.

Requerem a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 ou em montante a ser arbitrado pelo Tribunal.

Por sua vez, a Unimed Cuiabá recorre alegando que a legislação aplicável à espécie é a Lei 9.656/98, que deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor em razão do princípio da especialidade.

Argumenta que não há previsão contratual para inclusão de netos como dependentes, sendo o rol de dependentes taxativo.

Sustenta que o contrato do titular Sr. Luiz Pinhal não prevê a inclusão dos parentes de terceiro grau
consanguíneos (netos), considerando como dependentes apenas os cônjuges e filhos.

Defende a validade das cláusulas contratuais estipuladas e a ausência de abusividade na contratação.

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversários.

Os autores defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da negativa de cobertura, a relativização do
pacta sunt servanda
nos contratos de consumo e a observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A Unimed, por sua vez, sustenta a inexistência do alegado dano moral, a ausência de previsão contratual para inclusão de netos como dependentes e o cumprimento do contrato conforme os ditames legais.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, o
contexto fático revela que Luiz Pinhal é beneficiário titular de plano de saúde coletivo por adesão contratado por intermédio da Grande Oriente do Estado de Mato Grosso (GOEMT), tendo sua filha Carolina como dependente. Com o nascimento de Uriel, filho de Carolina e neto de Luiz, foi solicitada sua inclusão no plano de saúde como dependente de sua genitora, pedido que foi negado pela operadora sob a alegação de ausência de previsão contratual para inclusão de netos como dependentes.

A controvérsia recursal
está em saber acerca da
legalidade da negativa da operadora em incluir o recém-nascido no plano de saúde como dependente de sua mãe, que por sua vez é dependente do titular;
bem como em saber se configurado o
dano moral indenizável decorrente dessa negativa
.

Passo à análise dos recursos.

Quanto ao recurso da UNIMED CUIABÁ,
entendo que
não merece provimento.

A sentença acertadamente reconheceu o direito do menor à inclusão no plano de saúde, com base na interpretação do art. 12, III, "b" da Lei 9.656/98, que assegura a inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o termo "consumidor" empregado na lei abrange tanto o titular quanto o dependente do plano de saúde, possibilitando a inscrição não só do filho do titular, mas também do filho do dependente (neto do titular) no plano de saúde. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DE RECÉM-NASCIDO. RECUSA
INJUSTIFICADA. ÍNDOLE ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que se deve 'assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da Lei no 9.656/1998 e
arts
. 23, II e III, da RN-ANS no 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS no 465/2021)', e que 'a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde
é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente' (REsp 2.049.636/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 28/4/2023). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido". (
AgInt
no REsp n. 2.101.057/SP -
Relator Ministro Raul Araújo - 4a Turma -
Julg
. 19/03/2024).

Ademais, o art. 21, II e III da RN-ANS no 465/2021 expressamente prevê a assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros
30
dias após o parto, bem como a opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular.

Não prospera, portanto, a alegação da operadora de que o contrato não prevê a inclusão de netos como dependentes, uma vez que tal limitação contraria norma legal expressa, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos de plano de saúde por força da Súmula 608 do STJ.

No que tange ao recurso dos autores, que pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, também não merece acolhimento.

Embora a negativa de inclusão do recém-nascido no plano de saúde tenha sido indevida, tal circunstância, por si só, não configura dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe ofensa anormal à personalidade, capaz de causar sofrimento intenso que ultrapasse o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No caso em análise, a negativa da operadora decorreu de interpretação contratual, ainda que equivocada, não havendo nos autos elementos que demonstrem que tal negativa tenha causado aos autores sofrimento excepcional que extrapole os limites da normalidade.

Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida logo no início do processo, garantindo a inclusão do menor no plano de saúde e o acesso aos tratamentos necessários, não havendo comprovação de que tenha ocorrido efetivo prejuízo à saúde do recém-nascido ou situação de desamparo que justifique a reparação por danos morais.

Assim, ainda que se reconheça a ilegalidade da negativa e a condição de saúde do menor, não restou demonstrado nos autos que tal situação tenha causado aos autores dano moral indenizável, sendo correta a sentença ao rejeitar tal pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026